Tribunal: STF
Processo: RE 102240
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA 429.
1. HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO EXTINTO O PROCESSO, SEM EXAME DO
MÉRITO, EXIGINDO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DA
IMPETRAÇÃO DO 'WRIT', NÃO OPERA O OBICE DO INCISO VII DO ART. 325 DO
R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85, PORQUE JÁ NÃO
PODERIA SER RENOVADA A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
2. O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIVEL - E AQUI EFETIVAMENTE
RECORRIDO - E O DA TURMA, QUE, JULGANDO A APELAÇÃO, ADOTOU A
ORIENTAÇÃO FIXADA PELO GRUPO DE CÂMARAS, E NÃO O DESTE ÚLTIMO,
QUE A FIRMOU, AO RESOLVER O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR, A ESSE RESPEITO, REPELIDA. PRECEDENTES.
3. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 429 E COM OUTROS JULGADOS.
INOCORRENCIA, QUANTO AQUELA, E INOBSERVANCIA DO ART. 322 DO R.I. E
DA SÚMULA 291, QUANTO A ESTES.
4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 4 DO ART. 153 DA C.F., POR
NÃO TER SIDO APLICADO A HIPÓTESE O DISPOSTO NO ART. 38 DA LEI
N. 6.830/80. FALTA, POREM, DE PREQUESTIONAMENTO DESSE TEMA
INFRACONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356).
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DA ININVOCABILIDADE DA OFENSA
INDIRETA A CONSTITUIÇÃO, POR DESAPLICAÇÃO DE NORMA ORDINARIA.
5. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTO AUTONOMO INATACADO (INCISO I
DO ART. 5 DA LEI N. 1.533, DE 31.12.1951). (SÚMULA 283).
6. TEMA DE DIREITO LOCAL, IGUALMENTE INATACADO (SÚMULA 283) E, DE
RESTO, INATACAVEL NO APELO EXTREMO (SÚMULA 282).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.